Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736662-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AILSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AILSON MIRANDA DA SILVA contra a decisão ID origem 242103870 integrada pela decisão de ID 246640450, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0704789-72.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...] O documento juntado aos autos sob o ID 241916197 comprova que o autor recebe remuneração líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo sido esclarecida nenhuma outra situação ou juntado nenhum outro documento que comprove a situação de de hipossuficiência financeira. Assim, indefiro o pedido. Mantenha-se a suspensão da tramitação, conforme decisão de ID 192950874. [...] Irresignado, o exequente opôs embargos de declaração. As contrarrazões foram apresentadas. Os embargos de declaração foram rejeitados, nos seguintes termos: [...]A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 242103870, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 246479131). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há erro na decisão, pois, não observou que o artigo 99, §3o do Código de Processo Civil estabelece que tem direito à concessão da gratuidade de justiça a parte que declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. E, que a embargante recebe mensalmente os valores líquidos de R$ 10.979,27; renda líquida inferior a 10 salários-mínimos, que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Todavia, inexiste vício sanável na decisão por meio de embargos de declaração. Observa-se das alegações apresentadas mero inconformismo com a decisão proferida e rediscussão de matéria já apreciada e decidida, que deve ser objeto de recurso adequado. Ressalta-se, ainda, que a presunção do mencionado artigo é relativa, e se o juízo entender que há elementos que demonstram o contrário, pode indeferir o pedido, que é o caso dos autos. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] O agravante argumenta que sua renda líquida mensal é de R$ 10.979,27, valor inferior a dez salários-mínimos, enquadrando-se nos parâmetros legais para a concessão da justiça gratuita. Sustenta que o Novo Código de Processo Civil prevê a tarifação dos honorários de sucumbência, ampliando os encargos processuais, o que deve ser considerado na aferição da hipossuficiência. Acrescenta que o juízo fazendário rejeitou os embargos de declaração opostos, afirmando não haver vício sanável na decisão. Defende que, diante da declaração de hipossuficiência, o juízo deveria ter concedido os benefícios da gratuidade de justiça, sem suscitar dúvidas quanto à capacidade financeira. Cita jurisprudência que reforça a presunção de hipossuficiência econômica quando a renda líquida é inferior a dez salários-mínimos. Argumenta, ainda, que a maior onerosidade do processo, em razão da tarifação dos honorários de sucumbência, deve ser considerada para fins de concessão da justiça gratuita. Por fim, requer-se o conhecimento e a apreciação do presente recurso, liminarmente, para o deferimento do efeito suspensivo, ativo ou passivo. No mérito, requer-se o provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a justiça gratuita à parte agravante. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência no âmbito recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há, em discussão, a seguinte questão: (i) avaliar se a parte agravante, diante das circunstâncias fáticas e dos documentos apresentados, preenche os requisitos legais para a concessão da benesse. Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem, nos autos, elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. [...] III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso). No caso concreto, o agravante apresentou, declaração de hipossuficiência (ID origem 234345323) e extrato anual de remuneração, do qual consta que sua renda líquida supera o importe de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (ID origem 241916197). Além disso, o agravante não demonstrou que suas despesas ordinárias comprometam, de forma relevante, sua capacidade de arcar com os encargos processuais, tampouco trouxe aos autos elementos que evidenciem circunstâncias excepcionais aptas a configurar a condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do CPC. Assim, considerando a renda líquida auferida e a não comprovação de situação econômica que inviabilize o custeio do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Recolha-se o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator